Tribunal: TJMT
Processo: 1013882-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013882-97.2021.811.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravados: Comércio Regional de Alimentos LTDA e outros
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002055-07.2015.8.11.0004 acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade movida por COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA em desfavor do Agravante, para reconhecer a decadência de parte do crédito executado.
Relata que “decisão interlocutória aqui impugnada considerou consumada a decadência, sob o fundamento de que o crédito constante da CDA 20143859 estaria fulminado pelo referido instituto, pelo transcurso do prazo de 5 anos contados da ocorrência dos fatos geradores (de 01/2004 a 10/2004) até a sua constituição com a realização do lançamento de ofício, nos termos do art. 173, I, do CTN”.
Sustenta que “tendo em vista que o lançamento de ofício poderia ter sido efetivado até 31/12/2009, a constituição do referido crédito ocorreu dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”.
Alega que a constituição do crédito se deu por meio do Termo de Intimação em 30/12/2009.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para afastar a decadência e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal pelo valor integral da CDA.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido por concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, pois se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores acima delineados.
No caso em questão, o Recorrente propôs a Ação de Execução Fiscal, contra os Agravados, visando ao recebimento do valor indicado na CDA n. 20143859, em razão do não recolhimento de ICMS Garantido Integral.
O ICMS, em regra, está sujeito ao lançamento por homologação. Contudo, quando não realizado o seu pagamento, é lançado de ofício, depois do procedimento administrativo tributário destinado à averiguação.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito, conta-se, de acordo com a regra esposada no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional que assim dispõe:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Na espécie, os fatos geradores do imposto referem-se ao período de 01/2004 a 12/2004. O juiz de piso reconheceu a decadência em ralação aos fatos geradores de 01/2004 a 10/2004.
Logo, não tendo o sujeito passivo da obrigação recolhido o imposto, é certo que o Fisco Estadual deveria ter efetuado, de ofício, o lançamento do imposto, a partir do dia 01/01/2005, conforme determina o inciso I do art. 173 do CTN.
Nessa quadra, o termo final para a o lançamento do crédito tributário pelo Fisco Estadual era o dia 31/12/2009.
A constituição do crédito tributário se deu por meio do Termo de Intimação no 23969001000013200939, em 30/12/2009 (id. 96571483), conforme interpretação da Lei no 8.715, de 26 de setembro de 2007, que acrescentou o artigo 39-B à Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, na qual foram admitidas novas formas de constituição: Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.
Dessa forma, fica evidente que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos não se operou, uma vez que o prazo inicial se deu em 01/01/2005 e findou em 31/12/2009, para constitui-lo.
Assim, diante do exposto, por visualizar os requisitos necessários DEFIRO o efeito suspensivo pretendido.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado